Tribunal: TJES
Processo: 0001892-76.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001892-76.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), cometida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, e o absolveu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos provas suficientes da autoria da contravenção penal de vias de fato, de modo a justificar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

4. Os relatos da vítima mostram-se verossímeis e coesos, não apresentando contradições, sendo corroborados pelo depoimento de testemunha que confirmou a existência de marcas de agressão na vítima após os fatos.

5. A negativa genérica de autoria apresentada pelo acusado em juízo não se sustenta diante das provas produzidas, especialmente os depoimentos firmes e detalhados da vítima e da testemunha.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo irregularidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. Negativas genéricas do acusado não prevalecem frente a depoimentos consistentes da vítima e testemunhas que confirmem lesões ou sinais de agressão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 59 e 68; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRÍCIO RIBEIRO PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10872215), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRÍCIO RIBEIRO PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do crime descrito no art. 147, do Código Penal, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima Rosania Alves Pires viveram em união estável durante 22 anos, tendo Fabrício deixado a residência do casal no dia 01/01/2023, em razão de o relacionamento ter se desgastado durante o ano de 2022.

Consta que, em 15/03/2023, o acusado, ciente de que a vítima faria uma viagem para Santa Teresa, dirigiu-se até a casa da ex-companheira, cortou suas bolsas e as roupas que ela usaria, além de tê-la arrastado pela casa e a trancado no andar de baixo.

Emerge da denúncia, ainda, que, em 26/03/2023, o acusado ameaçou a vítima, dizendo-lhe “eu tenho coragem de matar você, você não me conhece”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e absolvendo-o da prática do crime de ameaça.

Com efeito, registro que a materialidade da contravenção imputada ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 13/17 dos autos digitalizados) e do Relatório Final de Inquérito Policial (vol. 001, parte 001, p. 18 e parte 002, pp. 01/05, dos autos digitalizados).

Em relação à autoria, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, o acusado foi até a sua casa e a questionou sobre as roupas que usaria em sua viagem à Santa Teresa. Acrescentou, ainda, que o acusado cortou sua bolsa e suas roupas e a arrastou até a parte debaixo da casa, deixando-a trancada:

(...) que no dia 15 de março de 2023, a declarante estava organizando uma excursão para Santa Teresa e Fabrício pediu para ir; que a declarante disse a Fabrício que não tinha mais vaga; que Fabrício disse que se ele não fosse seria pior; que Fabrício ficou o tempo todo tentando atrapalhar a excursão, ligando para a declarante, de modo que ela bloqueou o contato de Fabrício e ligou para o irmão e a cunhada de Fabrício, pedindo para conversarem com ele; que quando a declarante ligou para conversar com a mãe de Fabrício, ele falou para ela não acreditar na declarante, porque ela era mentirosa;

que quando a declarante chegou em casa, Fabrício chegou até a casa dela; que a declarante estava esquentando a comida e Fabrício chegou até ela, com as coisas que a declarante tinha comprado para levar na viagem, e perguntou se era para ela usar na viagem
;
que Fabrício cortou a bolsa e as roupas que a declarante tinha comprado e foi
p
ara cima dela para agredi-la; que a declarante se defendeu, mas Fabric
i
o conseguiu arrastá-la e a trancou na parte e baixo da casa
; que após este fato, a mãe de Fabrício e a irmã da declarante conversaram com Fabrício e as coisas se acalmaram; que no dia 26 de março do ano corrente Fabrício ficou enviando conversas da declarante com um rapaz para o e-mail de várias amigas da declarante; que essas amigas ligaram para contar a declarante, pois imaginavam que não teria sido a declarante que enviou essas mensagens; que um dia a declarante questionou Fabrício o porquê dele estar fazendo isso e que ele não era assim; que Fabrício respondeu: Eu tenho coragem de matar um, você não me conhece (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial e deu mais detalhes sobre o ocorrido, afirmando que o acusado a empurrou e a arrastou pela casa em razão de uma discussão:

(...) que sobre o dia 15/03 a depoente chegou do trabalho e o acusado já estava em casa; que o acusado subiu e se trancou dentro do quarto e depois desceu jogando algumas roupas da depoente fora que ele rasgou; que depois a depoente descobriu que o acusado rasgou todas as suas roupas; que depois o acusado foi embora; que a depoente viajou para Santa Teresa e o acusado ficou ligando perturbando; que no outro final de semana a depoente também viajou e o acusado ficou ligando; que foi nisso que a depoente registro a ocorrência;
que nesse dia 15 o acusado também cortou a bolsa da depoente e trancou a depoente dentro de casa; que a depoente teve que pular a janela da casa; que o acusado nesse dia pegou o notebook da depoente e a depoente tentou pegar o notebook de volta, mas ai o acusado arrastou a depoente para dentro de casa e a trancou pelo lado de fora e saiu
;
que o acusado empurrou a depoente, segurou a depoente pelos braços e a empurrou para dentro de casa
;
que a depoente tentou se defender, mas o acusado conseguiu trancar a depoente dentro de casa; que a depoente viajou toda roxa por causa disso
; que a depoente não fez exame sobre esse fato; que ninguém mais presenciou esse fato; que não tinha ninguém em casa; que o acusado se certificou que não tinha ninguém; que a depoente não se recorda a data da ameaça, mas foi ameaçada pelo acusado; que o acusado sempre falava que tinha coragem de matar a depoente; que lido o depoimento prestado na esfera policial, a depoente o confirma; que a depoente não se recorda a data da ameaça; que a depoente ficou com medo da ameaça; que até poucos dias agora a depoente colocou câmera com voz em casa porque mora sozinha e tem medo; que o acusado é muito cínico, muito calculista; que o acusado calcula as coisas para fazer; que a depoente tem medo do acusado porque ele é muito articulador; que a depoente deseja continuar com as medidas protetivas; que o primeiro fato aconteceu de noite, que a depoente havia acabado de chegar da escola; que não tinha ninguém na casa no momento, somente a depoente e o acusado; que o acusado sempre quis passar a depoente como doida; que a depoente teve medo das ameaças proferidas pelo acusado;
que no dia 15 de março o acusado pegou o notebook e a depoente foi tentar pegar dele e nisso começaram a discutir; que o acusado empurrou a depoente e a depoente bateu na pilastra; que o acusado segurou a depoente e a arrastou para dentro de casa
; que o acusado segurou a depoente pelos braços e arrastou a depoente para dentro de casa e trancou a porta; que a depoente ficou com marcas; que os braços ficaram roxos; que a depoente não foi no pronto atendimento fazer exames porque tinha muito medo do acusado; que a depoente não queria nem denunciar porque tinham muito medo do acusado fazer alguma coisa (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Além disso, a testemunha Bianca Ramos Milagre, amiga da vítima, afirmou que Rosania lhe contou sobre a violência cometida pelo acusado e que, no dia seguinte ao ocorrido, percebeu que a vítima estava com marcas de agressões:

(...) que a depoente conhece o acusado e a vítima; que a depoente trabalhou com a vítima no ano passado;
que a vítima contou que o acusado rasgou as roupas dela e a arrastou para um cômodo e disse que se separasse ela ia ver
; que a depoente ficou sabendo desse fato através das próprias palavras da vítima;
que no outro dia no trabalho a depoente viu que a vítima estava com marcas
; que a depoente não se recorda se a vítima lhe contou sobre a ameaça do dia 26 de março (...)

O apelante, por sua vez, quando interrogado em juízo e sob o crivo do contraditório, afirmou que jogou as coisas da vítima pela janela, no entanto, negou tê-la empurrado ou a ameaçado:

(...)
q
ue o interrogando nunca ameaçou ninguém; que o fato dessa ameaça não é verdadeir
a
; que o interrogando nunca agrediu ou empurrou a vítima
; que a vítima que começou a perseguir o interrogando de várias formas; que o interrogando só pegou alguns objetos da vítima e jogou fora pela janela; que o interrogando desceu junto com o filho da vítima e falou para ele chamar a mãe dele porque ela estava nervosa e o interrogando pegou a moto e foi embora; que o interrogando não empurrou a vítima; que o interrogando não agrediu a vítima; que no dia que o interrogando
jogou as coisas da vítima pela janela só tinha o filho de 13 anos em casa, que estava na sala enquanto o interrogando estava no quarto; que a vítima também estava presente em casa; que na verdade esse filho é filho da filha da vítima; que o interrogando pediu para esse filho chamar sua mãe biológica para poder ver como a vítima estava nervosa; que o motivo da discussão no dia foi que a vítima descobriu que o acusado sabia que ela estava o traindo
; que não houve disputa entre o interrogando e a vítima por um computador; que o interrogando está falando do dia que pegou as coisas da vítima e jogou fora; que o interrogando jogou fora coisas sexyshop e um short; que no dia da excussão o interrogando não teve contato com a vítima; que o interrogando sempre ia na casa da vítima porque era o interrogando que fazia as atividades escolares dela; que o fato antes da vítima ir para Santa Teresa o interrogando foi na casa da vítima para fazer uma atividade para ela e acabou vendo algo que não era para ver; que o interrogando viu esse algo no computador; que o interrogando mostrou para a vítima e ela disse que era montagem; que de nenhuma forma o interrogando e a vítima ficaram disputando o computador; que a vítima que ficou nervosa e o interrogando não quis ficar lá; que o interrogando jogou fora os produtos de sexyshop e outras coisas que não sabe o que é; que a vítima que ficou nervosa (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática da contravenção penal de vias de fato, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para duvidar da palavra da ofendida que, ademais, foi corroborada pela versão da testemunha Bianca Ramos Milagre e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.